Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. NÃO COMPROVADA. ABANDONO DO CURSO. COMUNICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. MERO DECURSO DO TEMPO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Há relação jurídica de consumo entre a apelante, consumidora, e a apelada, instituição de ensino prestadora de serviços educacionais, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ausente a prova de que houve promessa da instituição de ensino de que a estudante conseguiria o financiamento estudantil, não há que se falar em falha no dever de informação ou recusa ao cumprimento da oferta.
3. O abandono do curso deve ser comunicado formalmente pela estudante à instituição de ensino, uma vez que, de outro modo, o serviço educacional continua a ser disponibilizado pela contratada, que tem o direito de cobrar a contraprestação ajustada em contrato.
4. Não basta somente o mero decurso do tempo sem o exercício do direito de ação para caracterizar violação ao princípio do “duty to mitigate the loss”, especialmente porque a ação foi proposta antes do transcurso do prazo prescricional.
5. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados pela apelante, dirigidos à legítima defesa do direito que entendia possuir, afastando-se a aplicação da condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.